Tribunal: TJDFT
Processo: 0746288-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746288-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SOUZA GUILHERME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JESSICA SOUZA GUILHERME contra decisão de ID 172959981 proferida em 30/9/2023 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0727000-27.2021.8.07.0001 ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresenta pela ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à execução apresentada ao ID 158302100 em que alega a executada excesso de execução por entender ser beneficiária da gratuidade da justiça. Defende que os valores bloqueados ao ID 151491535 (R$ 20.316,33 – XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A) são impenhoráveis por gozarem a proteção prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Manifestou-se o exequente ao ID pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. 1. Intimada a executada a comprovar a hipossuficiência apta a justifica a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, limitou-se a juntar ao ID 167735709, cópia de guia de recolhimento de custas. Ante o exposto, indefiro à executada os benefícios da gratuidade da justiça. 2. O fato da executada ser representada pela Defensoria Pública em razão da citação ficta por edital (ID 129737535), não faz presumir a sua condição de hipossuficiência econômica, a qual necessita ser comprovada. Assim, não há que se falar em excesso de execução em ralação aos honorários de sucumbência. 3. O extrato de ID 169227020 não comprova que os valores bloqueados ao ID 151491535 são provenientes de salários, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade, com fundamento no inciso IV do art. 833 do CPC. 4. O inciso X do art. 833 do CPC determina que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O extrato de ID 169227020 não comprova que a conta em que ocorreu o bloqueio é conta poupança. O argumento de que a conta em que ocorreu o bloqueio é conta investimento e que goza da proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, deve ser rejeitado, pois o dispositivo citado é claramente expresso no sentido de proteger valores depositados em conta poupança abaixo de 40 salários mínimos, não comportando o dispositivo interpretação ampliativa para restringir o direito de percepção do crédito do exequente. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 158302100. Ao CJU: Certifique o saldo da conta judicial referente aos valores bloqueados ao ID 151491535. Intime-se. Em suas razões recursais, a recorrente destaca que responde ação de execução de título extrajudicial, mas vive fora do Brasil, de forma que a penhora realizada em sua conta poupança/investimento lhe causou prejuízos financeiros. Sustenta que apesar da alegação da executada acerca da impossibilidade de penhora de conta poupança/investimento, o Juízo de origem entendeu que conta investimento não corresponde a poupança. Argumenta que: [...] a constrição recaiu em quantia depositada em conta poupança/investimento, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos. Tal condução processual violou direito líquido e certo da embargante. [...] as contas bloqueadas da executada correspondem a Agência: XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, ou seja, conta poupança/investimento. Com efeito, o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil qualifica como absolutamente impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança ou investimentos, quando não ultrapasse o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos. A ordem jurídico-positiva, nesse azo, privilegiou a sobrevivência pessoal em prejuízo de outros débitos. Assevera que a jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que não se pode penhorar conta poupança e que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considera que a conta investimento com até 40 salários mínimos também é impenhorável. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. A agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela para desbloquear de forma imediata o valor bloqueado na conta investimento/poupança da recorrente, a fim de lhe garantir o seu sustento de forma digna e honrada, e; b) no mérito, a confirmação da medida pleiteada com o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs 52962266 e 52962267). No despacho de ID 53309347, considerando que o recurso foi interposto no penúltimo dia do prazo recursal (26/10/2023), mas o recolhimento do preparo só foi realizado no dia 30/10/2023 (IDs 52962266 e 52962267), determinei a intimação da agravante para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, ou mesmo que comprovasse a impossibilidade do pagamento do preparo na data correta. A agravante, contudo, não se manifestou no prazo assinalado (ID 53781280). Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a referida providência, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator